Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-62.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência acidente de trabalho. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo,

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência acidente de trabalho. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, o qual deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS - SÚMULA 111 DO STJ. Consoante entendimento do STJ, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000591-62.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante SIDNEI
PEREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, com determinação de suspensão do processo
até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos recursos Repetitivos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-62.2019.8.26.0168 -Voto no 17744
2
VOTO No 17744
Apelação: 1000591-62.2019.8.26.0168
Origem: 2a Vara da Comarca de Dracena
Apelante: Sidnei Pereira da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência
acidente de trabalho. Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, o qual
deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência
recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e
§ 11, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS -
SÚMULA 111 DO STJ. Consoante entendimento do STJ, a
verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre as
parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 173/176, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em
suas
razões
recursais,
o
apelante
alega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-62.2019.8.26.0168 -Voto no 17744
3
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, porque apresentou novos
quesitos para serem respondidos pelo perito, mas o magistrado sentenciante não
analisou seu pedido e julgou o feito improcedente, estando a decisão em desacordo
com o NCPC. No mérito, aduz que sofre acidente de trabalho que lhe causou
redução parcial e permanente, devido às limitações permanentes nos membros
superiores e a exigência de realização de esforço que sua atividade exige. Sustenta
que o juiz não está adstrito ao laudo e restou comprovado que teve redução na sua
capacidade laborativa. Busca a reforma da decisão com a condenação da autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente e honorários recursais. Pugna pelo provimento
do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região, que reconheceu sua incompetência absoluta para julgamento
da matéria, remetendo-os a este Tribunal (fls. 199/200).
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato
Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária alegando
que, laborando como motorista de caminhão, sofreu acidente de trabalho, em
09/06/2018, quando o caminhão que conduzia tombou na alça de acesso à rodovia
SP055, fraturando o braço esquerdo, o que reduziu a sua capacidade laborativa.
Não há nos autos notícia de emissão de CAT, mas há
Boletim de ocorrência narrando o acidente (fls. 13/22).
Deferiu-se administrativamente o benefício de auxílio-
doença por acidente de trabalho, vigente entre 25/06/2018 e 10/09/2018 (fls. 137).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 159/165).
Em anamnese, o autor descreveu ao perito que
fraturou o antebraço esquerdo e necessitou de intervenção cirúrgica para colocação
de placa metálica, além de realização de fisioterapia na época. Alega que sente
dores e dificuldade para pegar pesos leves, dificuldade para manipular tampas da
carreta, dobrar lonas, ajustar carga, subir no caminhão e na carroceria, além de
dificuldade de fechar por completo os dedos da mão esquerda.
Pelo exame médico pericial dos membros superiores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-62.2019.8.26.0168 -Voto no 17744
4
o louvado identificou que a força muscular estava preservada, sem limitação
dolorosa nos membros superiores, e sem a presença de sinais inflamatórios ou
edema. Notou, porém, cicatriz no antebraço esquerdo de, aproximadamente, 15 cm
em boas condições. O louvado destacou restrição quando a adução da mão
esquerda e força diminuída na mesma mão.
Explicou o experto que o periciando foi vítima de
acidente de trabalho, com capotamento do caminhão que dirigia, em junho de
2018, em via pública em Cubatão, com fratura da diáfise do rádio esquerdo e foi
atendido em pronto socorro em atendimento de urgência, asseverando que
atualmente é portador de discreta sequela na mão esquerda, o que não implica em
limitações ou redução da sua capacidade laboral.
Em resposta aos quesitos, o jurisperito reafirmou que
há discreta sequela com perda da força da mão esquerda, concluindo que o obreiro
não apresenta incapacidade laborativa.
Ao cabo, a demanda foi julgada improcedente.
Pois bem.
Ressalvado
o
entendimento
do
MM.
Juízo
sentenciante, contudo, a procedência da demanda, para concessão de benefício de
auxílio-acidente, é medida que se impõe; não sendo o caso de realização de nova
perícia ou mesmo o retorno dos autos ao perito para responder outros quesitos,
pois o simples fato de a conclusão estampada no laudo não ter agradado à parte
não é motivo para invalidação ou complementação da prova que, ademais, como se
sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional do Juiz, que não
necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial.
De se notar que o laudo colacionado aos autos é
bastante claro e não restou isolado no contexto probatório, pois concluiu de forma
objetiva o quadro atual do segurado.
No mérito propriamente dito, ainda que o perito não
tenha reconhecido uma incapacidade laborativa, deixou claro que o autor apresenta
fratura consolidada no antebraço, com discreta sequela de perda de força na mão
esquerda, que decorre do acidente de trabalho sofrido.
Assim, é notório que o obreiro apresenta sequela no
membro superior o que, como já restou comprovado, causará, ao menos, o
dispêndio de maior esforço para a consecução de suas atividades, que pressupõe o
uso constante dos membros superiores, que, como o próprio autor relatou,
apresenta dificuldade ao manipular tampas da carretas, dobrar lonas, ajustar cargas
ou mesmo subir na carroceria do caminhão, que apesar de não ser sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-62.2019.8.26.0168 -Voto no 17744
5
principal constitui atividade-meio para a consecução de seu mister.
Convém
destacar
também
que
conforme
entendimento jurisprudencial sólido do STJ, sequer se perfaz necessária lesão de
natureza grave para que seja devida a concessão do benefício, nem tampouco sua
irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se reconhecer a procedência do
pedido.
Assim, o laudo pericial esclareceu o quanto necessário
à adequada apreciação da matéria posta em juízo. Os demais elementos
probatórios coligidos aos autos restam por corroborar suas conclusões.
Destarte, considerando-se todo o conjunto probatório,
é indene de dúvidas que o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, na medida
em que possui incapacidade laborativa de ordem parcial e permanente, que lhe
causará, ao menos, maior esforço, reputando-se preenchidos os requisitos
necessários à concessão do benefício, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991.
Observe-se, ainda, que no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-62.2019.8.26.0168 -Voto no 17744
6
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em
25/11/2009 e publicado em 12/02/2010)
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente
caso, corresponde ao dia 11 de setembro de 2018 (fls. 137).
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-62.2019.8.26.0168 -Voto no 17744
7
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação à verba honorária, o novo CPC traz, no
§3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquido o julgado, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
Sobreleva também destacar que os honorários
deverão ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível,
nos termos do § 11, do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência
recursal do INSS.
Além disso, aplicável a Súmula 111 do STJ.
Isso porque, muito embora esta C. Câmara vinha
decidindo pela não aplicação da mencionada súmula ante sua incompatibilidade
com o atual diploma processual civil. O Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que a verba honorária sucumbencial deve
ser fixada sobre as parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.
Menciona-se, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992,
Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min. Regina Helena
Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.
Sendo assim, buscando adequar-se ao entendimento
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-62.2019.8.26.0168 -Voto no 17744
8
do STJ é que esta C. Câmara decidiu pela manutenção da aplicação Súmula 111 STJ
aos honorários de sucumbência.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em
sede de antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para julgar parcialmente procedente a demanda e, em consequência, conceder ao
autor benefício de auxílio-acidente por acidente do trabalho, e abono anual,
determinando, em seguida, a suspensão do processo até a definição do Tema 862
dos Recursos Repetitivos.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, do NCPC, em percentual a ser
estabelecido na fase de liquidação, com aplicação da Súmula 111 do STJ.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre os atrasados incidirão juros de mora de acordo
com o disposto na Lei no 11.960/2009 e correção monetária pelo IPCA-E.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-62.2019.8.26.0168 -Voto no 17744
9
Ademais, intime-se a autarquia para que proceda à
imediata implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1000591-62.2019.8.26.0168
Nome do(a) Segurado(a)
Sidnei Pereira da Silva
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
11/09/20183
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.